Tribunal: STF
Processo: Rcl 74284
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Romildo José Nicolini alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000985-34.2018.5.17.0003, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma que o art. 55 da Lei 5.764/71 estendeu aos diretores de sociedades cooperativas criadas por empregados de empresas os benefícios previstos no art. 543 da CLT, garantindo estabilidade provisória equivalente à dos dirigentes sindicais após o término do mandato.



    Narra que o órgão reclamado condicionou a garantia da estabilidade à existência de conflito de interesse entre a cooperativa e o empregador, circunstância não exigida pela lei.



    Argumenta, assim, afasta a aplicação do art. 55 da Lei 5.764/71 sem observância da cláusula de reserva de plenário, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Porquanto presentes os requisitos legais (art. 98, caput, do CPC), defiro os benefícios da justiça gratuita ao reclamante.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no 55 da Lei n. 5.764/71, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    O art. 55 da Lei n. 5.764/71 prevê que:



     Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943).



    Já o art. 543 da CLT dispõe que: 



     Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. 



    [...]



    § 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação. 



     



    No caso, o órgão reclamado consignou que a estabilidade prevista no artigo 55 da Lei 5.764/1971 direciona-se ao dirigente de cooperativa constituída por empregados de empresa, a fim de protegê-los de eventual pressão ou perseguição por parte do empregador ou de seus prepostos e que, fora dessa singular situação, a garantia provisória de emprego não deve ser reconhecida. Confiram-se os termos do ato reclamado.



    Por sua vez, embora já tenha decidido em sentido diverso, melhor analisando a questão, passei a considerar que, como diretor de Cooperativa de Consumo dos Profissionais de Instituições Financeiras Ltda - COOPBAN, cujo objeto é o Comércio varejista de Material de Construção em Geral, o reclamante não defende nem representa interesse dos associados integrantes da categoria profissional que possa entrar em rota de colisão com o empregador, refugindo, assim, das hipóteses que justificam a garantia de emprego.



    Com efeito, o mister do reclamante pode ser exercido sem qualquer temor ou pressão por parte do Banco réu.



    Assim, não vislumbro razões para a aplicação da estabilidade provisória ao autor, prevista no art. 55, da Lei 5.764/1971.



    Portanto,a dispensa do reclamante, em 21/06/2018, não padece de nulidade, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.



    [...]



    Ante o exposto, considerando que o reclamante não defende nenhum interesse dos associados da cooperativa que possa se contrapor aos interesses do empregador, nego provimento ao apelo.



    Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido, visando à consecução da finalidade da previsão de estabilidade provisória aos diretores de cooperativas, tenho que o órgão reclamado criou exceção não expressamente mencionada em lei, afastando a aplicação do 55 da Lei n. 5.764/71 sem observância da reserva de plenário.



    Assim, entendo violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente